Tribunal: TJDFT
Processo: 0000542-44.2017.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. SUSPENSÃO POR 1 (UM) ANO. ARTIGO 921, §4o do CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DE 3 (TRÊS) ANOS. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSÁRIA APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES JURÍDICAS SUSCITADAS. ENFRENTAMENTO DA CONTROVÉRSIA POSTA EM JULGAMENTO. SUFICIENTE PARA OS FINS PRETENDIDO. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial de cédula de crédito bancário que extinguiu o processo em virtude da prescrição intercorrente, com fundamento no artigo 924, inciso V, do CPC. 1.1. Em suas razões, o apelante pugna pelo conhecimento e o provimento do apelo com a reforma integral da sentença para afastar a prescrição intercorrente considerando: a) a ausência de especificação do lapso temporal que o processo permaneceu, de fato, paralisado; b) que o feito não permaneceu paralisado por tempo superior ao prescricional; c) ausência de inércia da parte apelante e morosidade do Poder Judiciário, devendo o feito prosseguir regulamente; d) subsidiariamente, na hipótese de não provimento do recurso, pugna pela não fixação de honorários recursais. 1.2. Argumenta que, no caso, “trata-se de dívida líquida constante de instrumento particular, motivo pelo qual a pretensão de sua cobrança prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil. Logo, comprova-se ser incongruente o reconhecimento do instituto da prescrição, haja vista o prazo de 5 anos consagrado no artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, ter se iniciado a partir do vencimento da última parcela do acordo celebrado entre as partes”. 1.3. Requer manifestação expressa quanto à divergência jurisprudencial apontada, em especial o REsp no 1604412/SC para eventual interposição de Recurso Especial, bem como violação aos arts. 14, 921, §§ 4o e 5o, ambos do CPC.
2. Sobre a questão objeto do caso em tela, dispõe o art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil que a execução será suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis. Nesta circunstância, a suspensão durará um ano, durante o qual se suspenderá a prescrição (art. 921, § 1o, do CPC). 2.1. No caso dos autos, a execução baseia-se em cédula de crédito bancário, cujo prazo de prescrição intercorrente é de 3 (três) anos, conforme o art. 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil. 2.2. Jurisprudência: “(...) 2. O termo inicial para fins de aplicação da prescrição intercorrente, em se tratando de execução de cédula de crédito bancário, conta-se a partir de um (01) ano após a suspensão do processo, somando-se ao prazo prescricional de três (03) anos. Assim, permanecendo inerte o credor em adotar as providências necessárias e úteis para localização dos bens do devedor, durante o transcurso do prazo prescricional, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC. 3. O protesto genérico pelo prosseguimento do feito ou outras manifestações e requerimentos inservíveis a fazer com que o processo executivo alcance seu desiderato não descaracterizam a inércia do credor. 4. Apelo não provido.” (0018939-16.2015.8.07.0007, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 26/05/2023).
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.604.412/SC, concluiu, dentre outras teses firmadas em Incidente de Assunção de Competência (IAC), que o início da fluência do prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o término do prazo da suspensão. 3.1. Na hipótese, verifica-se que a decisão de suspensão do processo foi proferida em 21/06/2019 e durou 1 (um) ano, após o qual o prazo voltou a correr, conforme lição do art. 921, §4o do CPC. 3.2. O prazo de 3 (três) anos de prescrição se encerrou em 11/02/2023, conforme disposto na decisão que determinou a suspensão do processo. 3.3. Em 01/03/2023 o magistrado determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre a prescrição do feito. Todavia, o prazo transcorreu “in albis”. 3.4. Assim, em 14/04/2023, data da prolação da sentença, o prazo prescricional de 3 (três) anos já havia se encerrado.
4. A jurisprudência entende que meros requerimentos para a realização de diligências que já se mostraram infrutíferas em localizar bens do devedor passíveis de penhora não possuem o condão de suspender ou interromper a prescrição, sob pena do feito executivo perdurar indefinidamente. 4.1. Precedente: “(...) 3. O prazo prescricional aplicável à pretensão executória de cédula de crédito bancário restringe-se a 3 (três) anos, contados do vencimento, conforme determina o art. 44 da Lei 10.931/2004 e art. 206, §3o, inciso VIII, do Código Civil. 4. O mero pedido de diligência, sem efetiva possibilidade de localização de bens passíveis de solver a obrigação, não tem força para obstar a prescrição em curso. Precedentes. 5. Sentença mantida. Recurso não provido.” (0004933-79.2016.8.07.0003, Relator: Getúlio Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 28/06/2023). 4.2. Insta salientar que o princípio do contraditório foi devidamente observado, de modo que as partes foram intimadas para se manifestarem acerca de possível prescrição da pretensão executória, todavia, quedaram-se inertes. 4.3. Portanto, restando configurada a prescrição intercorrente, deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.
5. Quanto à alegada necessidade de prequestionamento, importante ressaltar que o enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins pretendidos, pois o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco sobre cada um dos dispositivos legais que a parte entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para fundamentar a decisão. 5.1. [...] 4. No tocante ao prequestionamento, o enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins pretendidos, pois a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco sobre os dispositivos legais que a parte entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para fundamentar o decisum [...].” (0724146-29.2022.8.07.0000 – Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 11/11/2022).
6. O juízo a quo não fixou honorários advocatícios na sentença em virtude do disposto no art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil, portanto, não se aplica majoração, em sede recursal, da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC.
7. Apelo improvido.